Tribunal: TJDFT
Processo: 0739836-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA. PENHORA. IMÓVEIS SITUADOS EM COMARCAS DIVERSAS. AVALIAÇÃO. RENOVAÇÃO. PERÍCIA. CORRETOR DE IMÓVEIS. ATUAÇÃO NA JURISDIÇÃO EM QUE TRANSITA O EXECUTIVO. CARTA PRECATÓRIA. EXPEDIÇÃO. NECESSIDADE. REQUISITOS DA AVALIAÇÃO. SINGULARIDADES. OBSERVÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA SITUAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS (CPC, ART. 845). PERITO RESIDENTE NESTA CAPITAL. SUBSTITUIÇÃO. NECESSIDADE. POSTULAÇÃO. INSURGÊNCIA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO. EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO. AGRAVO INTERNO. AVIAMENTO EM FACE DA DECISÃO UNIPESSOAL QUE DEFERE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. CABIMENTO. PEÇA RECURSAL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. ARGUIÇÕES REJEITADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Atinado com o princípio de que não subsiste decisão impassível de recurso, o legislador processual, de forma literal, estabelece que a decisão advinda do relator, seja no ambiente recursal seja no bojo de ação de competência originária, é passível de recurso, que é o agravo interno, cujo exame está afetado ao órgão colegiado correlato, ressoando, portanto, que, concedida tutela recursal em caráter liminar, a decisão do relator está sujeita ao recurso interno, que, aviado no interstício legalmente assinado e estando devidamente aparelhado, deve ser conhecido (CPC, art. 1.021).
2. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o agravo interno aviado em face da decisão que concedera o efeito suspensivo postulado pela parte agravante ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão monocrática como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.021, § 1o).
3. Determinada a renovação da avaliação dos imóveis penhorados, agora via de especialista, e nomeado o perito judicial, conquanto permanecendo silente a parte, substituído o experto, com o deferimento da realização da avaliação por outro especialista, a substituição reabre-lhe a oportunidade de impugnar a nomeação, inclusive sob a ótica de que, estando os bens constritos situados em comarcas diversas, a avaliação deve ser realizada por carta precatória, não substituindo preclusão a embaçar essa postulação.
4. Estando os imóveis pertencentes aos executados situados fora da jurisdição do Juiz da execução, a expropriação deve ser realizar por carta, donde, havendo a penhora se perfectibilizado no ambiente de precatória, a avaliação, e subsequente alienação, devem também ser conduzidas sob a jurisdição do Juízo do foro de localização dos imóveis, consoante dispõe o estatuto processual, competindo ao Juízo deprecado consumar as diligências deprecadas, inclusive quanto ao fato de que a cotação deverá ser conduzida por especialista, podendo ser concentrados na precatória os atos expropriatórios em conformidade com o princípios da celeridade, economia e efetividade processuais (CPC, artigo 845, §2o)
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. Preliminares rejeitadas. Unânime.